Tribunal: TJPA
Processo: 0004734-95.2017.8.14.0401
Classe: Petição Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-18

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOIS RÃUS. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO PELA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. RÃUS PRESOS EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÃTIMA. ESPECIAL RELEVÃNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INVIABILIDADE. ÃDITO CONDENATÃRIO APOIADO EM OUTROS ELEMENTOS. ATENUANTE DE MENORIDADE. PEDIDO DE REDUÃÃO AQUÃM DO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÃÃO DE FRAÃÃO SUPERIOR A 1/3. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ENUNCIADO N. 443 DA SÃMULA DO STJ. NÃO APLICAÃÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. MantÃ©m-se a condenaÃ§Ã£o pelo delito de roubo majorado se a materialidade e autoria ficaram devidamente comprovadas. Ã de relevo probatÃ3rio a palavra da vÃtima e dos Policiais Militares, que reconheceram os rÃ©us tanto na fase policial como em juÃzo, que foram presos em flagrante na posse da coisa roubada.2. O Superior Tribunal de JustiÃ§a, atravÃ©s da Sumula n. 545, firmou o entendimento de que a confissÃ£o espontÃ¢nea do rÃ©u sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juÃzo. No entanto, esta somente deve ser reconhecida e aplicada quando utilizada para fundamentar a condenaÃ§Ã£o, o que nÃ£o foi o caso dos autos.3. NÃ£o hÃ¡ que se aplicar a atenuante de menoridade relativa quanto ao rÃ©u Elielton Raiol, vez que a aplicaÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode reduzir a pena aquÃ©m do mÃnimo legal. SÃºmula nÂº 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte.4. Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da SÃºmula do STJ, o aumento na terceira fase de aplicaÃ§Ã£o da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentaÃ§Ã£o concreta, nÃ£o sendo suficiente para a sua exasperaÃ§Ã£o a mera indicaÃ§Ã£o do nÃºmero de majorantes.5. Na hipÃ3tese, o aumento da pena em fraÃ§Ã£o superior ao mÃnimo, em razÃ£o da incidÃªncia de duas majorantes, decorreu da considerÃ¡vel gravidade das circunstÃ¢ncias concretas do crime, a qual envolveu dois agentes, que com o uso de arma de fogo, nÃ£o apenas renderam e subtraÃram os pertences da vÃtima (taxista), como tambÃ©m o fizeram de refÃ©m pelas ruas da capital, e, fazendo uso de seu veÃculo, praticaram outros assaltos, cabendo ainda enfatizar, que a vÃtima que foi feita refÃ©m, apenas foi libertada apÃ3s negociaÃ§Ãμes com a PolÃcia, a quem fizeram exigÃªncias, dentre as quais, a presenÃ§a da imprensa. Em tais condiÃ§Ãμes, fica afastada a aplicaÃ§Ã£o do enunciado n. 443 da SÃºmula desta Corte. Precedentes.6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N. º 0004734-95.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM (8ª Vara Criminal)
APELANTES: ELIELTON EMANOEL RIBEIRO RAIOL e DYWAM DOS SANTOS LOPES - Adv. João Paulo de Castro Dutra OAB/PA 18.859
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOIS RÉUS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉUS PRESOS EM FLAGRANTE NA POSSE DA
RES FURTIVA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INVIABILIDADE. ÉDITO CONDENATÓRIO APOIADO EM OUTROS ELEMENTOS. ATENUANTE DE MENORIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Mantém-se a condenação pelo delito de roubo majorado se a materialidade e autoria ficaram devidamente comprovadas. É de relevo probatório a palavra da vítima e dos Policiais Militares, que reconheceram os réus tanto na fase policial como em juízo, que foram presos em flagrante na posse da coisa roubada.
2.

O Superior Tribunal de Justiça, através da Sumula n. 545, firmou o entendimento de que a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo. No entanto, esta somente deve ser reconhecida e aplicada quando utilizada para fundamentar a condenação, o que não foi o caso dos autos.
3.
Não há que se aplicar a atenuante de menoridade relativa quanto ao réu Elielton Raiol, vez que a aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte.
4. Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula do STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
5. Na hipótese, o aumento da pena em fração superior ao mínimo, em razão da incidência de duas majorantes, decorreu da considerável gravidade das circunstâncias concretas do crime, a qual envolveu dois agentes, que com o uso de arma de fogo,

não apenas renderam e subtraíram os pertences da vítima (taxista), como também o fizeram de refém pelas ruas da capital, e, fazendo uso de seu veículo, praticaram outros assaltos, cabendo ainda enfatizar, que a vítima que foi feita refém, apenas foi libertada após negociações com a Polícia, a quem fizeram exigências, dentre as quais, a presença da imprensa. Em tais condições, fica afastada a aplicação do enunciado n. 443 da Súmula desta Corte. Precedentes.
6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatro a treze do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ELIELTON EMANOEL RIBEIRO RAIOL e DYWAM DOS SANTOS LOPES,
através de advogado particular, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Penal da Capital, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no artigo157, § 2º, I, II e V, c/c art. 71, todos do Código Penal - crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva, aplicando-lhes as seguintes penas:

ELIELTON EMANOEL RIBEIRO RAIOL:
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, em regime semiaberto, sendo-lhe concedido o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado.

DYWAM DOS SANTOS LOPES:
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, em regime semiaberto, sendo-lhe negado o direito de permanecer em liberdade.

Consta na denúncia que, no dia 24/02/2017, por volta das 20h, os denunciados simularam serem passageiros e adentraram no táxi da vítima Ricardo Matheus Lima Pereira, que estava estacionado no Ponto da Trav. São Pedro, atrás do Shopping Pátio Belém, e solicitaram uma corrida para a Trav. Conceição, Bairro Jurunas, sendo que, quando trafegavam pela Trav. Apinagés, próximo à Trav. Fernando Guilhon, os denunciados puxaram uma arma de fogo e anunciaram o assalto, roubando o cordão de ouro, a aliança e a renda da vítima, dizendo ainda que ficariam rodando com a mesma, passando o réu Dywam para a direção do carro e a vítima para o banco de trás.

Narra ainda a exordial, que por volta das 20h30min, os assaltantes, visualizando um grupo de familiares sentados na calçada, pararam o táxi em frente à residência situada na Rua Silva Rosado, nº 1580, Bairro São Braz, ocasião em que o réu Elielton desceu apontando a arma de fogo para as vítimas Gilmar Muniz da Costa e Gilmar Lima da Costa Júnior, apossando-se dos aparelhos celulares dos mesmos e, em seguida, adentrou novamente no veículo.

Ato contínuo, parentes das vítimas acionaram a Polícia Militar, que conseguiu interceptar o táxi, à altura da Av. Barão de Mamoré com a Trav. Silva Castro, momento em que o réu Elielton apontou a arma de fogo para o taxista Ricardo e, após negociação, com a chegada da imprensa e familiares dos réus, a vítima foi liberada e os denunciados presos, ainda em poder da
res furtiva
e da arma do crime.

A denúncia foi devidamente recebida (fl. 150).

Em decisão de fls. 202/203, o Juízo
a quo
revogou a prisão preventiva decretada em desfavor dos réus.

Às fls. 239-v, após a informação de que o acusado Dywam dos Santos Lopes, depois de ser libertado, veio a praticar outro crime contra o patrimônio, roubo majorado, pelo qual foi preso em flagrante delito, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva de referido réu. Diante disto, na data de 16/05/2018, o Magistrado revogou o benefício concedido ao réu Dywam dos Santos Lopes, decretando novamente sua prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP (fls. 239-v/240).

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando os acusados na forma antes delineada (sentença fls. 264/275), decisão contra a qual se insurgiu a defesa (Termo fl. 281).

Às fls. 289/300, foram protocoladas as razões de apelação, onde a defesa requer: a) a absolvição de ambos os réus , sob o argumento de falta de provas para a caracterização do crime; b) reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea extrajudicial para ambos os réus, bem como a aplicação da atenuante de menoridade relativa ao réu Elielton Raiol, e fixação da pena abaixo do mínimo legal; c) Que seja reconhecida a Súmula 443 do STJ, aplicando-se o mínimo legal, qual seja, 1/3 (um terço), na terceira fase da dosimetria da pena.

Em contrarrazões (fls.303/306), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
, mantendo-se todos os termos da sentença.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento opinou pelo
¿CONHECIMENTO do recurso, porque atendidos os requisitos para a sua admissibilidade, e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
somente no que tange a diminuição da pena na terceira fase da dosimetria, conforme a Súmula 443 do STJ.¿
(textuais) (fls. 308/313)

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 25 de agosto de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1.Da absolvição:

Sustenta, a defesa, que os réus devem ser absolvidos da prática do crime de roubo majorado, nos termos do artigo 386, V e VIII, do Código de Processo Penal, diante da suposta fragilidade nas provas produzidas, devendo-se, assim, fazer-se uso do princípio
in dubio pro reo.

Adianto, que não assiste razão à defesa.

Após detida análise do conteúdo deste feito, em especial dos termos da sentença vergastada, verifico que tanto a materialidade quanto a autoria da prática do crime de roubo majorado encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelas provas existentes nos autos, seja pelo auto de prisão em flagrante, autos de apresentação e apreensão dos objetos; seja pela farta e robusta prova testemunhal. Vejamos um breve resumo dos depoimentos prestados em juízo, os quais transcrevo os trechos constantes na sentença, por se encontrarem em conformidade com as audiências gravadas nas mídias anexada aos autos:

A vítima
Ricardo Matheus Lima Pereira
, declarou em Juízo: que foi vítima de um assalto; que estava no ponto de táxi atrás do Pátio Belém e dois indivíduos apareceram, entraram como clientes normais no carro; que depois, anunciaram o assalto; que rodou com os acusados por volta de meia hora; que anunciaram o assalto na Apinangés com a Fernando Guilhon; que puxaram uma arma e puxaram o cordão de ouro do depoente; que o depoente reconheceu os mesmos na delegacia; que sabe quem praticou cada ato; que quem puxou a arma foi o Elielton, que estava no banco de trás; que o Dywam estava no banco do passageiro, do lado do depoente; que quem puxou o cordão também foi Elielton; que, depois disso, o depoente passou para o banco de trás e Dywam assumiu a direção do carro; que eles diziam que não iam fazer nada com o depoente, apenas queriam cometer roubo no carro e depois iam lhe liberar; que foram para o Guamá e para São Brás; que viu quando os acusados assaltaram outras vítimas; que quem desceu do carro foi o Elielton para roubar; que não viu o momento em que roubou as vítimas, pois ficou de cabeça baixa; que, nesse momento, Dywam ficou dentro do carro com o depoente; que o depoente foi feito de refém; que tinha um carro vindo atrás, a viatura chegou e interceptou; que fizeram a negociação; que a negociação foi feita dentro do carro; que, nesse momento, os acusados não apontaram a arma para a vítima; que os acusados não pediram nada na negociação; que os acusados estavam nervosos; que não tem dúvida quanto a autoria dos réus; que o depoente não sofreu nenhuma violência física; que os acusados colaboraram no momento de se entregarem; que não sabe se, com as outras vítimas, os acusados usaram meio de violência; que os bens do depoente foram devolvidos.

Por outro lado, o Policial Militar
Márcio Valério de Souza,
que efetuou a prisão em flagrante dos apelantes na posse da
res furtiva
e participou da negociação de rendição dos mesmos e liberação do refém, declarou em Juízo: que recorda dos fatos; que ouviu pelo CIOP que alguns elementos teriam tomado de assalto um taxista; que, pelo rumo de São Brás, eles teriam assaltado outras pessoas; que terceiros presenciaram o fato e passaram a acompanhar o táxi com os acusados e o CIOP por onde eles trafegavam a localização; que foram com a viatura para interceptar o veículo; que a viatura ficou na frente do veículo e começou o processo de negociação, pois os acusados não saíram do carro; que os acusados apontavam a arma para o taxista e eles disseram que estavam com refém; que a polícia tentou manter a calma tanto da vítima quanto dos acusados; que, após a exigência da imprensa, os acusados resolveram se entregar; que a negociação durou uns 30 minutos; que quem portava a arma era o acusado de blusa branca e quem dirigia o carro era o de blusa vermelha; que as outras vítimas no dia apresentação disseram que os acusados utilizaram de violência; que não conhece os acusados de outras abordagens policiais.

Nos mesmos termos foram as afirmações do outro Policial Militar que participou da prisão dos acusados,
PM Rafael Fernandes Caxias:
que era patrulheiro da viatura do Capitão Valério, ao qual foi informado, via CIOP, que dois elementos estavam cometendo assalto e fugiram no veículo táxi; que foram localizados na Av. Barão e foram interceptados pela viatura; que Elielton mostrou um armamento, informando que tinha refém no veículo e, depois, apontou a arma para a vítima; que foi feita a negociação; que os réus pediram a imprensa e familiares; que o depoente participou do isolamento do local; que a duração da negociação durou por volta de meia hora; que as outras vítimas apareceram depois na Seccional da São Brás; que Dywam estava dirigindo o táxi e também participou da negociação; que o depoente não reconhece os acusados de outros delitos, foi a primeira vez que os abordou.

Nota-se que os depoimentos da vítima e das testemunhas policiais são harmônicos, não havendo imprecisões ou incompatibilidades, pelo contrário, todos reconheceram os acusados, narraram a participação individual de cada um na prática delitiva, enfatizando que além da vítima taxista (que foi feita refém), foram efetuados outros roubos, todos com emprego de arma de fogo.

Por outro lado, cabe enfatizar que, em que pese as demais vítimas (Gilmar Lima da Costa Júnior e Gilmar Muniz da Costa) não tenham sido encontradas para prestar esclarecimentos em juízo, tal fato em nada afasta a autoria delitiva dos réus, quer pelo fato destas terem, na fase de inquérito, reconhecido os acusados e recuperado na Delegacia seus pertences (fls. 05 e 06), quer pelo fato das provas obtidas sob o crivo do contraditório, se mostrarem indene de dúvidas.

Corroborando as provas já aqui demonstradas, cabe ainda lembrar que os acusados foram presos em flagrante na posse da
res furtiva
(conforme o auto de apresentação e apreensão)
,
o que demonstra, ainda mais, a autoria delitiva.

Nesse contexto, contrariamente ao alegado pela defesa, é induvidosa a prática do crime e a autoria do delito atribuída aos recorrentes, não havendo, no presente, qualquer elemento capaz de minar a credibilidade probatória constante nos autos.

Sobre a relevância da palavra da vítima, bem como a validade do testemunho policial, colaciono julgado desta 2ª Turma de Direito Penal, de minha relatoria:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO.
1) Nos crimes patrimoniais as palavras da vítima, quando segura e coesa, conduzem a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que a agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisão em flagrante da ré, bem como diante do reconhecimento efetuado pelas vítimas corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante, não há que se acolher a negativa de autoria, que restou dissociada dos outros meios de prova. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02529865-34, 215.501, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Assim, o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa mostra-se seguro e coeso quanto à comprovação da materialidade e da autoria dos crimes, razão pela qual mantenho a condenação de ambos os recorrentes nas penas do artigo 157, §2º, I, II e V, c/c o artigo 71, ambos do Código Penal.
2.- Da dosimetria da pena:
2.1-
Do reconhecimento da confissão extrajudicial de ambos os réus:

Em primeiro plano, com relação ao reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial dos réus, tenho que esta não merece guarida.

Isso porque, em que pese o Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, esta somente deve ser reconhecida e aplicada quando utilizada para fundamentar a condenação, o que não foi o caso dos autos.

Sobre o tema, colaciono recente julgado do citado Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. ÉDITO CONDENATÓRIO APOIADO EM OUTROS ELEMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação
(AgRg no REsp 1.643.268/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017).
2. Hipótese em que o édito condenatório está embasado no depoimento do outro corréu, dos policiais responsáveis pelo monitoramento do grupo criminoso, assim como no conteúdo de diversas interceptações telefônicas que comprovam a associação entre o paciente e os demais corréus no tráfico de entorpecente, e na apreensão de 336,50 quilos de cocaína, proveniente da Bolívia. Ademais, ao que se tem, o paciente, em depoimento extrajudicial, assumiu tão somente ter sido convidado para dirigir veículo automotor de Bonito a Campo Grande, mas negou ter ciência da droga transportada. Do mesmo modo, os policiais foram uníssonos em afirmar que apenas o corréu Moraci confessou a prática do tráfico de drogas. Logo, é inviável o reconhecimento da confissão espontânea.
3. Recurso não provido. (AgRg no HC 608.884/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021) destaquei

Assim, não há que se reconhecer a atenuante da confissão extrajudicial.
2.2-
Da fixação da pena aquém do mínimo legal:

Entende a defesa, que a pena do recorrente Elielton Raiol deve ser fixada abaixo do mínimo legal, ante o reconhecimento da menoridade relativa do réu.

Sem razão à defesa.

Tenho que o magistrado decidiu corretamente quando reconheceu, mas não aplicou tal atenuante, vez que é entendimento assente nos Tribunais, que esta não poderia levar a pena base a patamar inferior ao mínimo legal.

Conforme consabido, os limites estabelecidos pela lei em um dado tipo penal abstrato não podem ser desrespeitados, sob pena da fixação de penas passar a repousar sobre um regime de ampla indeterminação incompatível com o princípio da reserva legal, devendo-se o magistrado ater-se ao grau mínimo de reprovação fixado pelo legislador.

Esse é o ideário contido no verbete de n° 231 do Superior Tribunal de Justiça, que aqui reproduzo:
Súmula 231:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Assim, reconhecendo a melhor jurisprudência acerca do tema, expressa no verbete colacionado, mantenho o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I do CP ao réu Elielton Emanoel Ribeiro Raiol, porém mantenho afastada a sua aplicação, nos termos da sentença, por estar a pena base fixada em seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.
3.
Da reforma da pena na terceira fase da dosimetria:

Busca-se, na presente oportunidade, a redução da pena de ambos os réus, pela aplicação da fração de 1/3, na terceira fase da dosimetria.

Entende, a defesa, que o magistrado, ao majorar a pena em patamar superior ao mínimo legal de 1/3 (um terço), não apresentou fundamentação razoável, limitando-se a quantidade de causas de aumento, em afronta a Súmula 443 do STJ.

Peço vênia para discordar do primoroso parecer da Ilustre Procuradora de Justiça, mas entendo que o pedido da defesa, mais uma vez, não merece guarida.

Ora, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o critério para a exasperação da pena, em razão das causas de aumento no crime de roubo, não deve ser apenas matemático, mas subjetivo, a ser evidenciado pelas circunstâncias do caso concreto (AgRg no HC 674.147/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021). Tal entendimento foi expresso no enunciado 443 da Súmula da citada Corte,
in verbis:
¿O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.¿

No entanto, no presente caso, verifico, da leitura da sentença, que a exasperação da pena em fração superior à mínima se deu em razão da gravidade concreta da conduta dos réus, a qual envolveu dois agentes, que com o uso de arma de fogo, não apenas renderam e subtraíram os pertences da vítima (taxista), não satisfeitos, o fizeram de refém pelas ruas da cidade e, fazendo uso de seu veículo, praticaram outros assaltos, cabendo ainda enfatizar que, a vítima feita refém, apenas foi liberada após negociações com a Polícia, a quem fizeram exigências, dentre as quais, a presença da imprensa.

Vejamos o trecho da sentença (na parte que importa), de onde pego como exemplo, a condenação contra a vítima Ricardo Matheus Lima Pereira (fls. 270, 270 - verso):
¿(...) Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do CPB, tendo em vista que a grave ameaça para a prática do crime foi exercida com emprego de arma de fogo, que o crime em análise foi cometido mediante o concurso de 02 (duas) pessoas, bem como porque houve restrição da liberdade da vítima, a qual permaneceu como refém do acusado por mais tempo do que o necessário para a prática do crime.
Com efeito, as circunstâncias do caso concreto indicam que as causas de aumento supramencionadas, quais sejam, uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, inclusive mantendo-a como refém após abordagem pela Polícia Militar e durante o período de negociação, causaram ainda mais temor na vítima, restringindo-lhe a possibilidade de reação, o que justifica a elevação da pena em 5/12 (cinco doze avos) (...).¿

Portanto, conforme se verifica na espécie, o aumento da pena em fração superior à mínima legal, na terceira fase da dosimetria, teve por base circunstâncias concretas, as quais, além de extrapolaram os elementos do tipo penal, demonstraram maior reprovabilidade da conduta dos réus, revelando-se, no meu entendimento, idôneo e proporcional o incremento em patamar superior ao mínimo legal, não se aplicando, no caso, o enunciado da já aqui citada Súmula 443 do STJ.

Nesses termos, mantenho os termos da sentença.
4.
Conclusão:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento para manter a condenação de ambos os réus em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de outubro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator